Tribunal: TJSP
Processo: 1024971-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contrato bancário – Sentença de improcedência que reconheceu a ausência de interesse de agir para ajuizamento da demanda – Possibilidade – Autora que formulou pedido genérico – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em vista a utilização de tais recursos para incremento da atividade produtiva (atividade econômica meio) – Incidência da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contrato bancário – Sentença de improcedência que reconheceu a ausência de interesse de agir para ajuizamento da demanda – Possibilidade – Autora que formulou pedido genérico – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em vista a utilização de tais recursos para incremento da atividade produtiva (atividade econômica meio) – Incidência da Súmula no 259 do STJ que: "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária", no entanto é mister que especifique o correntista aquilo de que discorda e pleiteia prestação da conta determinada – Muito embora a apelante tenha especificado o período em que pretende a prestação de contas, questiona a cobrança de tarifas e taxas bancárias, cujos lançamentos foram indicados nos extratos, com valores e especificação a que se referem – Caso entenda que tais valores são abusivos e não contratou tais serviços, deve discutir o assunto em ação própria, pleiteando a repetição daquilo que foi pago – A ação de prestação de contas não constitui meio apropriado para tal fim – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024971-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante B. ESSE
CONSTRUTORA LTDA., é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1024971-62.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
33a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator:
Douglas Iecco Ravacci
Processo:
1024971-62.2019.8.26.0100
Apelante:
B. Esse Construtora Ltda.
Apelado:
Banco do Brasil S/A
Interessado:
Wellington Alencar de Mello
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contrato bancário Sentença de
improcedência que reconheceu a ausência de interesse de agir para
ajuizamento da demanda Possibilidade Autora que formulou
pedido genérico
Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso em tela, tendo em vista a utilização de tais
recursos para incremento da atividade produtiva (atividade
econômica meio) Incidência da Súmula no 259 do STJ que: “A
ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta
corrente bancária”, no entanto é mister que especifique o
correntista aquilo de que discorda e pleiteia prestação da conta
determinada Muito embora a apelante tenha especificado o
período em que pretende a prestação de contas, questiona a
cobrança de tarifas e taxas bancárias, cujos lançamentos foram
indicados nos extratos, com valores e especificação a que se
referem Caso entenda que tais valores são abusivos e não
contratou tais serviços, deve discutir o assunto em ação própria,
pleiteando a repetição daquilo que foi pago A ação de prestação
de contas não constitui meio apropriado para tal fim Sentença
mantida Recurso não provido.
VOTO No 21690
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 570/573, que julgou improcedente a ação de prestação de contas,
reconhecendo a falta de interesse de agir, nos termos do artigo 487, inciso I
Código de Processo Civil, condenando a empresa autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Inconformada, a autora recorre alegando que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio dos extratos é que verificou que alguns lançamentos debitados em
sua conta não tinham sido realizados ou autorizados, sendo que a
apresentação dos extratos mensalmente não satisfaz o interesse na
prestação de contas nem desonera o recorrido de prestá-las, nos termos do
artigo 550 do Código de Processo Civil.
Destaca que às fls. 13/17, a apelante apresentou
indicativo com os pontos em que restam dúvidas, ou seja, os 69
lançamentos denominados “cobrança de tarifas”, cuja justificativa para o
débito deve ser demonstrada pelo apelado, com os documentos pertinentes.
Aduz que a relação entre as partes é de consumo,
incumbindo ao apelado provar que tem prestado as contas de forma
correta, mas não apresentar contestação evasiva.
Pugna pela reforma da sentença para determinar a
prestação de contas pelo banco apelado, com inversão da sucumbência.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
B. Esse Construtora Ltda. ajuizou ação de prestação
de contas contra o Banco do Brasil S/A, alegando ter efetuado contrato de
prestação de serviços de abertura de conta corrente com o banco requerido,
sob o no 2255-1, agência 4328-1, onde manteve considerável
movimentação bancária, realizando depósitos, saques, operações de crédito
e pagamentos diversos, com disponibilização de diversos créditos
rotativos.
Ocorre que com o passar do tempo, em virtude das
cobranças indiscriminadamente lançadas pelo banco, grande saldo
disponível em conta foi comprometido, jamais sendo prestados todos os
esclarecimentos necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pleiteia a apresentação de contas na forma
mercantil, conforme parecer de sua auditoria, relativo à cobrança de tarifas
(quantidade de lançamentos no período de 30/03/16 a 29/11/17, no total de
R$ 7.260,75), devendo o réu ser impedido de cobrar e restituir
eventualmente valores unilateralmente tido como devidos.
Esclarecem não pretender a revisão das cláusulas
contratuais, mas somente a prestação de contas, por meio do qual dar-se-á
a conferência acerca da regularidade e legalidade dos lançamentos
impugnados.
Juntou os documentos de fls. 38/95.
Em sua contestação o banco réu trouxe preliminar
de falta de interesse de agir e inadequação da via eleita; eis que a prestação
de contas não pode discutir a origem do débito apresentado nos extratos ou
rever cláusulas contratuais. Destaca a ausência de pedido administrativo e
impugna o valor da causa.
No
mérito
afirma
o
reconhecimento
e
a
concordância quanto aos lançamentos, de acordo com as movimentações
realizadas, requerendo a improcedência da demanda.
Carreou os documentos de fls. 157/549.
Após a réplica (fls. 552/554), o réu pediu o
julgamento antecipado do feito.
Em seguida, sobreveio a sentença guerreada, que
deflagrou o presente inconformismo.
Ao contrário do que consignou a empresa suplicante
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.
É evidente, pelos termos do art. 3o do CDC, que os
bancos podem e são considerados fornecedores de produtos e serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Entretanto, nem todas as operações de crédito (ou
cheque especial) são relações de consumo, sendo necessário verificar se a
empresa contratante é destinatária final do valor disponibilizado, ou se o
crédito servirá como incremento da atividade comercial, caso em que a
relação passa a ser regida pelo direito comum.
Esclarecedora é a explanação trazida por Luiz
Rodrigues Wambier, no artigo intitulado “Os contratos bancários e o Código
de Defesa do Consumidor”:
“[...] Entendemos que se o tomador do empréstimo
bancário (em sentido amplíssimo) utiliza esses
recursos para o incremento de atividade produtiva,
seja para formação, ampliação ou suprimento de
capital de giro, seja para fomento da produção,
mediante a aquisição de máquinas e insumos, essa
relação jurídica deixará de se subsumir ao Código de
Defesa do Consumidor, porque, com essa aplicação
dos recursos em atividade econômica-meio, inclui-lo-
á na cadeia de fornecedores, agora em relação a
outro destinatário final, que será justamente o
consumidor de seus produtos ou serviços.”
(Revista dos Tribunais, volume 742, página 57/60). G.n.
Em vista disso, ausente demonstração da apelante de
que era destinatária final dos créditos concedidos em sua conta corrente, bem
como da movimentação questionada, resta afastada a incidência do estatuto
consumerista e por consequência não se aplica a inversão do ônus da prova.
Dispõe a Súmula no 259 do STJ que: “A ação de
prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente
bancária”, no entanto é mister que especifique o correntista aquilo de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discorda e pleiteia prestação da conta determinada.
Muito embora a apelante tenha especificado o
período em que pretende a prestação de contas, questiona a cobrança de
tarifas e taxas bancárias relacionadas às fls. 15/18, cujos lançamentos
foram indicados nos extratos, com valores e especificação a que se
referem.
Veja-se que são tarifas de extratos solicitados na
agência, DOC/TED eletrônico, de saque, de TED pessoal, e de pacote de
serviços.
Ora, caso entenda que tais valores são abusivos e
não contratou tais serviços, deve discutir o assunto em ação própria,
pleiteando a repetição daquilo que foi pago. A ação de prestação de contas
não constitui meio apropriado para tal fim.
Neste sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
ABERTURA
DE
CRÉDITO
EM
CONTA-CORRENTE.
CABIMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(SÚMULA 259). INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA,
JUROS,
MULTA,
CAPITALIZAÇÃO,
TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O titular de conta-corrente bancária tem interesse
processual para exigir contas do banco (Súmula 259). Isso
porque a abertura de conta-corrente tem por pressuposto
a entrega de recursos do correntista ao banco (depósito
inicial e eventual abertura de limite de crédito), seguindo-
se relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. Por
meio da prestação de contas, o banco deverá demonstrar
os créditos (depósitos em favor do correntista) e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débitos efetivados em sua conta-corrente (cheques pagos,
débitos de contas, tarifas e encargos, saques etc) ao longo
da relação contratual, para que, ao final, se apure se o
saldo da conta corrente é positivo ou negativo, vale dizer,
se o correntista tem crédito ou, ao contrário, se está em
débito.
2. A entrega de extratos periódicos aos correntistas não
implica, por si só, falta de interesse de agir para o
ajuizamento de prestação de contas, uma vez que podem
não ser suficientes para o esclarecimento de todos os
lançamentos efetuados na conta-corrente.
3. Hipótese em que a padronizada inicial, a qual poderia
servir para qualquer contrato de conta-corrente do Banco
Banestado, bastando a mudança do nome das partes e do
número da conta, não indica exemplos concretos de
lançamentos não autorizados ou de origem desconhecida e
sequer delimita o período em relação ao qual há
necessidade de prestação de contas, postulando sejam
prestadas contas, em formato mercantil, no prazo legal de
cinco dias, de todos os lançamentos desde a abertura da
conta-corrente, treze anos antes do ajuizamento da ação.
Tal pedido, conforme voto do Ministro Aldir Passarinho
Junior, acompanhado pela unanimidade da 4a Turma no
REsp. 98.626-SC, "soa absurdo, posto que não é crível que
desde o início, em tudo, tenha havido erro ou suspeita de
equívoco dos extratos já apresentados."
4. A pretensão deduzida na inicial, voltada, na
realidade,
a
aferir
a
legalidade
dos
encargos
cobrados (comissão de permanência, juros, multa,
tarifas),deveria ter sido veiculada por meio de ação
ordinária revisional, cumulada com repetição de
eventual indébito, no curso da qual pode ser
requerida a exibição de documentos, caso esta não
tenha
sido
postulada
em
medida
cautelar
preparatória.
5. Embora cabível a ação de prestação de contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo titular da conta-corrente, independentemente
do
fornecimento
extrajudicial
de
extratos
detalhados, tal instrumento processual não se
destina à revisão de cláusulas contratuais e não
prescinde da indicação, na inicial, ao menos de
período determinado em relação ao qual busca
esclarecimentos o correntista, com a exposição de
motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua
conta-corrente, que justificam a provocação do
Poder Judiciário mediante ação de prestação de
contas.
6. Recurso especial a que se nega provimento
(REsp no 1.231.027-PR, 2a Seção, Rel.Min. Maria Isabel
Galotti, j. 12/12/2012). Grifo nosso.
Este também é o entendimento desta Corte:
PROCESSO CIVIL Ação de exigir contas em sua primeira
fase
Petição inicial
Inépcia
Ocorrência - Conta
corrente - Pretensão de prestação de contas em
relação à cobrança de "tarifas" e "taxas" num
período de 23 anos, entre 03-11-1995 e 03-01-2018
Pretensão para que o Banco-réu esclareça como se
deram os lançamentos dos valores indicados naquelas rubricas, mais de
2.500
registros

Inadmissibilidade Os lançamentos foram indicados
nos extratos da conta corrente, tanto que a petição
inicial a eles fez referência, indicando não só as
siglas como também o valor de cada um - Se a
autora entende abusivos os valores, ou se não
contratou os serviços a ele alusivos, isso é assunto a
ser discutido em ação própria, o que não a autoriza,
porém, a postular genericamente prestação de
contas, meio inapropriado para tal fim - Petição inicial
foi genérica a respeito de alguma dúvida concreta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pudesse obrigar o Banco a prestar-lhe contas, o que não
justifica a provocação do Poder Judiciário, notadamente
porque a ação não pode se transformar em pesca
milagrosa - Falta de interesse de agir da autora

Precedentes Indeferimento da petição inicial Cabimento

Sentença
mantida
-
Honorários
recursais

Admissibilidade Honorários advocatícios majorados de R$
1.000,00 para R$ 1.500,00- Recurso desprovido, com
observação.
(TJSP; Apelação Cível 1001047-10.2019.8.26.0007; 20a
Câmara de Direito Privado; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior, julgado em 25/06/2020). Grifo nosso.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Pretensão à
verificação de todos os lançamentos realizados em
conta corrente, a título de taxas e tarifas, durante a
relação contratual, e por antecipação de tutela,
evitar a negativação do nome, o que denota a
utilização
da
demanda
para
outros
fins

Indeferimento
da
petição
inicial,
pelo
reconhecimento da inépcia e falta de interesse
processual Apelo da autora Desacolhimento Carece
de interesse de agir o correntista que, em ação de
prestação de contas relativa a lançamentos de conta
corrente formula pedido genérico, deixando de especificar
os lançamentos efetivados pela instituição financeira que
não concorda Precedentes do C. STJ Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Cível 1006220-19.2018.8.26.0405; 18a Câmara
de Direito Privado; Relator Des Ramon Mateo Júnior;
julgado em 24/07/2018). Grifo nosso.
Dessa forma, bem lançada a decisão de primeiro grau,
merecendo ser prestigiada e mantida.
Nos termos do artigo 85, §11o do novo CPC ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorados os honorários de sucumbência para 13% do valor atualizado da
causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113155
Apelação Cível no 1024971-62.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: B. Esse Construtora Ltda
Apelado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Wellington Alencar de Mello
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
B. Esse Construtora Ltda. e
Wellington Alencar de Melo ajuizaram a
presente ação em face de Banco do Brasil
S/A., objetivando compelir a ré a prestar
as correspondentes contas, na forma
mercantil, referentes à movimentação da
conta corrente no 2255-1, mantida junto à
agência no 4328-1.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a demanda, na sua primeira
fase, a pretexto de que inexiste interesse
de agir para o pedido, eis que não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicados, de forma precisa, os motivos
para
as
dúvidas
nos
lançamentos
efetuados.
Respeitado o entendimento do
douto Desembargador Relator, é certo
que a ação de exigir contas tem por
objetivo
liquidar
a
relação
jurídica
existente entre as partes, em seu aspecto
econômico, de modo que, ao final, se
determine, com exatidão, a existência ou
não do saldo devedor.1
Nesse sentido, é lícito ao titular da conta corrente exigir da instituição financeira as contas referentes aos contratos bancários
celebrados, tal como preceitua a Súmula
no 259 do Superior Tribunal de Justiça:
“A ação de prestação de contas pode ser
proposta pelo titular de conta corrente bancária”.
Com
efeito,
os
autores
1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, vol. III. 40a ed. Rio
de
Janeiro: Forense. 2008. P. 81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicaram de forma expressa que seu pleito
tem como fundamento o fato de que não
reconhece
alguns
dos
lançamentos
realizados pela ré sem qualquer pretensão
de revisão dos contratos celebrados
entre as partes, sendo que delimitou o
período com relação ao qual pretende a
prestação de contas.
Dessa forma, não há que se
falar em ausência de interesse de agir no
presente caso e tampouco em formulação
de pedido genérico ou insuficiência dos
motivos alegados, mormente porque nos
contratos de conta corrente o Banco é
responsável
pela
manutenção
e
administração dos valores depositados
aos
seus
cuidados2,
sendo
cabível
o
ajuizamento da ação de exigir contas com o
objetivo da ciência específica sobre as
cobranças efetuadas.
Acerca
da
matéria,
já
se
2 STJ. Resp. no 1.225.252/PR.
3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 18.04.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA
DE
CRÉDITO
EM
CONTA-CORRENTE.

INTERESSE
PROCESSUAL PRESENTE. PEDIDO GENÉRICO. NÃO
OCORRÊNCIA . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.1. Verifica-se nítido o interesse processual
do demandante na tutela jurisdicional do Estado para
fazer com que o ente financeiro preste contas dos
lançamentos
mensais
realizados
em
sua
conta
corrente. Além disso, a jurisprudência
do STJ orienta-
se no sentido de que não é possível exigir do cliente do
banco que detalhe, de forma rigorosa, os pontos
duvidosos
surgidos
durante
a
relação
jurídica
mantida. 2. Recurso especial conhecido e provido”. 3
(grifamos)
Aliás,
tal
entendimento
encontra-se em consonância com a tese
firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, por ocasião do
julgamento do Incidente de Resolução de
Demanda
Repetitiva
no
2121567-08.2016.8.26.0000:
3 STJ. Recurso Especial no 1.346.307/SP. Min Rel. Luis Felipe Salomão. J. 07.06.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Pelo
exposto,
julgo
procedente
o
pedido formulado pelo suscitante no presente IRDR,
fixada a tese jurídica da impossibilidade
de ajuizamento
de ação de exigir contas por correntista de forma
vaga e genérica, necessitando-se
apontar na inicial o
indicativo dos lançamentos reputados indevidos e/ou
duvidosos e o período exato em que ocorreram, com
exposição de motivos consistentes que justifiquem a
provocação do Poder Judiciário; e, aplicando-se esse
entendimento ao caso concreto, verifica-se que a
sentença de primeiro grau diverge do entendimento
agora adotado por esta Corte, razão pela qual dá-se
provimento ao recurso correspondente
ao processo
afetado(Apel.1025498-87.2014.8.26.0100),
em razão
de a inicial ser vaga e genérica, julgando extinto o
processo, sem exame do mérito, com fundamento no
art. 485, inc. I e VI, do CPC, arcando a autora Dicimol
Vale Distribuidora de Cimento Ltda. com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que
arbitro em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de
conformidade com o disposto nos §§ 8o e 11, do art. 85
do CPC”. 4 (grifamos)
Ademais, a relação jurídica das
partes
encontra-se
suficientemente
demonstrada, de modo que na primeira fase
4 TJSP. IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000. Turma Especial da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Lígia Bisogni. J. 28.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incumbe ao Julgador indagar se os autores
possuem o direito de exigir as contas e
instituição financeira a obrigação de prestá-las. Sobre o tema, o mestre Adroaldo Fabrício Furtado teceu os
seguintes comentários:
“O oferecimento ou a exigência das
contas por via das ações correspondentes
só se
justifica quando há recusa ou mora da parte contrária
em recebe-las ou em dá-las, ou quando a forma amigável
se torne impossível em razão de dissídio entre as partes
quanto à composição das parcelas de 'dever' e 'haver' .
Por outras palavras, o emprego da ação em causa, sob
qualquer de suas modalidades, pressupõe divergência
entre as partes, seja quanto à existência mesma da
obrigação de dar contas, seja sobre o estado delas,
vale dizer, sobre a existência, o sentido ou o montante
do saldo”. 5 (grifamos)
No
caso
dos
autos,
como
anteriormente ressaltado, os apelantes
pretendem obter os esclarecimentos com
5 FURTADO, Adroaldo Fabrício. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII,
tomo III. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1980, pp. 397/398.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação a débitos em sua conta corrente,
que foram lançados sem a necessária
discriminação, de modo que não é possível
a identificação da sua regularidade.
Além disso, em razão da aludida
ausência de discriminação dos débitos, o
fato de a instituição financeira informar
periodicamente aos autores os lançamentos efetuados, através da
disponibilização dos extratos bancários,
não elide sua obrigação de prestar contas.
Este
é
o
entendimento
da
jurisprudência:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL.
LANÇAMENTOS

EM
CONTACORRENTE.

DÚVIDAS.
APRESENTAÇÃO
DE EXTRATOS. INSUFICIÊNCIA
COMO
ESCUSA À OBRIGAÇÃO. CC, ART. 1.301. CPC, ART. 914,
I
E
II.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

FIXAÇÃO
RAZOÁVEL. Independentemente
do fornecimento de
extratos de movimentação financeira dos recursos
vinculados a contrato de crédito em conta-corrente,

remanesce o interesse processual do correntista para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ação de prestação de contas, em havendo dúvida
sobre os critérios aplicados pelo banco. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça”. 6
Outrossim,
os
documentos
acostados às fls. 47/51 demonstram que
os requerentes solicitaram à recorrida a
prestação
de
contas
detalhadas,
referentes à conta corrente de sua
titularidade,
todavia,
a
instituição
financeira manteve-se inerte.
Portanto, é patente o dever
legal do Banco de prestar as contas,
como pleiteado na exordial, motivo pelo
qual a reforma da r. sentença recorrida é
medida de rigor.
PELO
EXPOSTO ,
o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR
PROCEDENTE a ação proposta por B.
ESSE
CONSTRUTORA

LTDA.
E
6 STJ. Recurso Especial no 435332/MG. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Júnior. J.
06.05.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
WELLINGTON ALENCAR DE MELO contra
o BANCO DO BRASIL S/A., para os fins de
condenar a ré a prestar as contas na
forma mercantil, no prazo de 15 (quinze)
dias, nos moldes do parágrafo 5o, do
artigo 550 do Código de Processo Civil,
invertendo-se os ônus da sucumbência.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
115575C7
11
19
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
A3AAE56
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024971-62.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.